Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO INDEVIDO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM ZONA RURAL (GAZR). TELETRABALHO DURANTE A PANDEMIA DE COVID 19. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores recebidos por servidora, referente à Gratificação por Atividade em Zona Rural (GAZR), percebida durante o período de teletrabalho imposto pela pandemia de COVID 19.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a presença, ou não, de boa-fé da servidora, ora apelada, no recebimento de gratificação de natureza propter laborem, paga indevidamente pela Administração Pública em virtude de erro operacional, durante o período da pandemia da COVID-19, quando a recorrida se encontrava em regime de teletrabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento de gratificação decorrente de erro administrativo, de natureza operacional, é hipótese que se submete ao entendimento firmado no Tema 1009 do STJ, segundo o qual os valores pagos indevidamente por erro de cálculo ou operacional estão sujeitos à devolução, exceto quando demonstrada a boa-fé objetiva e a impossibilidade de o servidor identificar o pagamento indevido.
4. A servidora encontrava-se afastada das atividades presenciais por imposição das medidas sanitárias durante a pandemia, sem alteração em seu contracheque e sem ingerência no processamento da folha de pagamento, o que evidencia a impossibilidade de percepção do erro, sobretudo diante do contexto excepcional vivenciado no referido período e da incerteza sobre o retorno das atividades presenciais, o que ocasionou uma expectativa legítima quanto à legalidade dos valores recebidos.
5. A boa-fé objetiva é evidenciada quando o servidor não contribui para o erro e não possui meios materiais de detectar a irregularidade, mormente em contexto excepcional como o da pandemia.
6. A restituição não é devida quando configurada a confiança legítima e a ausência de ilicitude no comportamento do servidor, sendo vedada a penalização por falha exclusiva da Administração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É indevida a restituição de valores recebidos por servidor público quando o pagamento indevido decorre exclusivamente de erro operacional da Administração e esteja demonstrada a boafé objetiva, sobretudo nos casos em que não era possível ao servidor identificar a irregularidade, nos termos do Tema 1009 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009, REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 19.05.2021; STJ, AgRg no AREsp 766.220/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 03.11.2015; TJDFT, Acórdão 1993374, 071465337.2023.8.07.0018, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão 2003128, 070837838.2024.8.07.0018, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22.05.2025.